Tribunal: TJDFT
Processo: 0706015-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. NECESSÁRIO. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRADA. MÉDIA. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É possível o deferimento do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.
1.1. Todavia, no caso da pessoa jurídica, é imprescindível a demonstração da necessidade de concessão do benefício, não bastando a mera declaração da hipossuficiência, conforme súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça.
1.2. In casu, não comprovada a hipossuficiência, correta a sentença que indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça à apelante.
2. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os juros remuneratórios somente podem ser revistos caso reste caracterizada a relação de consumo, bem como a comprovação cabal da abusividade, o que não ocorreu.
3. O simples fato de a taxa de juros estar acima da média do mercado não induz à sua ilegalidade ou abusividade, inclusive porque o mercado previa, à época, a adoção de taxas de juros superiores à contratada.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.